Tribunal: TJSP
Processo: 0099085-13.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099085-13.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUI
PEREIRA DA COSTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
para absolver Rui Pereira da Costa Júnior, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099085-13.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0099085-13.2017.8.26.0050
Apelante: RUI PEREIRA DA COSTA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.818
O réu foi denunciado, incurso no artigo 311,
caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 9 de
agosto de 2017, no local indicado na denúncia, quando, alterou e
remarcou sinal identificador de automóvel Ford/Fiesta Sedan, placas
FYL-7716, São Paulo/SP, modificando número da placa. Foi
condenado nos termos da sentença, à pena de 3 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, substituída a carcerária por restritivas de
direitos, consistente na limitação de final de semana e ao pagamento
de mais dez dias-multa (fls. 95-100).
Apela da sentença a defesa, pleiteando a
absolvição com lastro na insuficiência do conjunto probatório (fls.
106-112).
Contrarrazões às fls. 121-124.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 130-131).
É o relatório.
Ao ser indagado durante o inquérito, o ora
apelante aduziu ter adulterado a placa do veículo para evitar ser
multado. Colocou uma fita isolante no número seis, passando,
visualmente, ao número oito (fl. 22). Em juízo, manteve a mesma
versão apresentada no inquérito (sistema audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099085-13.2017.8.26.0050 -Voto no
3
De
sua
parte,
os
policiais
militares
responsáveis pela prisão, em juízo, de forma uníssona, narraram que
em operação de rotina na região do Glicério optaram por interceptar
o veículo Ford/Ka, que ostentava emplacamento com sinais de
adulteração. Após superficial análise, constataram que as placas
dianteira e traseira estavam com os dados modificados em virtude de
uma fita adesiva preta inserida no último número, de modo que não
correspondiam à identificação constante no documento do veículo.
Indagado, o acusado admitiu a adulteração e justificou que o fez com
a intenção de burlar o rodízio municipal de veículos (sistema
audiovisual).
Realizado o laudo pericial (fls. 14-15),
apenas houve a constatação da adulteração do número da placa
periciada, por aplicação de fita adesiva preta.
Se o falsum é grosseiro, incapaz de enganar
à primeira vista, o meio utilizado para a conduta é absolutamente
ineficaz, caracterizando-se a hipótese de crime impossível, previsto
na norma do artigo 17 do Código Penal. Anote-se tratar-se de
adulteração rudimentar, produzida com a aposição de fita plástica
sobre a numeração, sendo possível, de pronto, a percepção nesse
sentido.
Este é o caso retratado na hipótese, tendo
em vista que a adulteração foi percebida ao longe pelos policiais
militares, razão pela qual deve o agente ser absolvido.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso, para absolver Rui Pereira da Costa Júnior, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator